Tribunal: TJSP
Processo: 2038438-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Demonstrativos financeiros dos quais se depreende expressivo "déficit" nas contas do instituto educacional agravante – Aumento significativo das despesas do Instituto decorrentes de demandas judiciais – Imperiosa a reforma da r. decisão impugnada para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Demonstrativos financeiros dos quais se depreende expressivo "déficit" nas contas do instituto educacional agravante – Aumento significativo das despesas do Instituto decorrentes de demandas judiciais – Imperiosa a reforma da r. decisão impugnada para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça – Recurso provido.